Tribunal: TJES
Processo: 0001031-88.2018.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001031-88.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISTAO JOSE REIS ABREU e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA ORIGINADA DE MANDADO DE BUSCA CUMPRIDO NA ZONA RURAL. APREENSÃO DE QUASE 2KG DE MACONHA. CONFISSÃO INFORMAL DE ENVOLVIMENTO HABITUAL. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/6. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS GENERICAMENTE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que condenou os acusados nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhes penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: Preliminarmente (i) apurar se houve nulidade da prisão por flagrante preparado; No mérito (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação para posse de droga para uso pessoal; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena, em especial quanto à pena-base, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixação da sanção pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do flagrante

3. A tese de flagrante preparado não se sustenta, pois os réus foram surpreendidos em situação de flagrância típica em crimes permanentes, sendo a intervenção policial decorrente de mandado de busca e apreensão. A mensagem recebida no celular de um dos acusados apenas indicou o momento da abordagem de um ato ilícito em andamento.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4. A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de constatação e laudo definitivo, que indicaram a apreensão de 1.887,2g de maconha, bem como pela confissão informal do réu e pelos depoimentos dos policiais militares, cuja narrativa foi coesa e sem indícios de má-fé.

5. A autoria restou evidenciada com a apreensão da droga na posse direta e indireta dos acusados: Um assumiu a propriedade de entorpecente localizado com cão farejador em sua residência rural; o outro foi flagrado transportando mais de 2kg de maconha em sua caminhonete, confessando que a entrega seria feita ao corréu e que não se tratava da primeira vez.

6. A quantidade e as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso próprio. A alegação de que a droga seria suficiente para um ano de uso pessoal, além do valor elevado envolvido (R$ 4.000,00 e permuta por gado), são inverossímeis e incompatíveis com o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7. A pena-base deve ser parcialmente reduzida, pois embora a quantidade de droga autorize exasperação, a valoração negativa das consequências do crime foi genérica e deve ser afastada.

8. O tráfico privilegiado é aplicável, já que os réus são primários e não integravam organização criminosa, embora a fração de redução deva ser moderada (1/6), em razão de elementos que indicam início de dedicação ao crime, como a confissão de reiteração da conduta e o transporte intermunicipal com divisão de tarefas.

9. O regime semiaberto é mantido, com redução proporcional da pena pecuniária para 562 dias-multa, observando o princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001031-88.2018.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARISTÃO JOSÉ REIS ABREU
(DPE)
E WELINGTON SPANO SATOLO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: SAULO AZEVEDO SILVA - RJ153548-A
Advogado do(a) APELANTE: CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
a
pelações
c
riminais
interpostas por
ARISTÃO JOSÉ REIS DE ABREU
e
WELINGTON SPANO SATOLO
contra a sentença de fls. 731/736, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 384/408 e 445/453, as defesas dos réus, sustentam, preliminarmente, a nulidade do flagrante por se tratar de "
flagrante preparado
".

No mérito, pugnam pela absolvição por insuficiência de provas quanto à mercancia ilícita ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). No que tange à dosimetria, requerem a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) em seu patamar máximo.

Ante a semelhança das matérias meritórias arguidas pelas partes, ressalto que analisarei os pedidos em conjunto.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07 de dezembro de 2018, policiais militares cumpriam mandados de busca e apreensão na residência do acusado “Welington”, na zona rural de São José do Calçado, visando instruir investigação de tráfico.

Durante a diligência, com auxílio de cães farejadores, foi localizado um tablete de maconha e um aparelho celular escondidos em meio a uma bananeira, tendo o acusado assumido a propriedade da droga.

Enquanto os policiais ainda estavam no local, o celular apreendido recebeu uma notificação de mensagem enviada pelo acusado “Aristão”, indivíduo já conhecido pela guarnição por denúncias de tráfico.

Em ato contínuo, ao se deslocarem para o DPJ, os policiais depararam-se com a caminhonete do réu “Aristão” em alta velocidade.

Ao ser abordado, “Aristão” declarou imediatamente "perdi", indicando que sobre o banco do carona havia mais três tabletes de maconha (pesando aproximadamente 2kg).

Na ocasião, Aristão confessou aos militares que adquirira a droga em Guaçuí por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a estava transportando para repassar a “Welington”, confirmando que não era a primeira vez que realizavam tal transação.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas, ressaltando que as defesas, inicialmente, sustentam a preliminar da nulidade do flagrante.

As defesas sustentam a nulidade da prisão, alegando que os policiais teriam "
preparado
" a situação ao utilizarem o celular de “Welington” para atrair “Aristão”.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, destaco que o flagrante preparado ocorre quando a polícia instiga o agente a cometer um crime que ele não cometeria voluntariamente, tornando a consumação impossível (Súmula 145, do STF).

No caso, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" (Welington) e "transportar" (Aristão), é de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância já estava consolidada antes de qualquer interação com o aparelho celular.

A mensagem recebida no celular do acusado “Welington” foi apenas o elemento que direcionou a abordagem subsequente do réu “Aristão”, que já se encontrava em pleno transporte de vultosa quantidade de entorpecentes.

Portanto, não há que se falar em flagrante preparo, uma vez que na hipótese a polícia não instigou os réus a praticarem o ilícito, mas tão somente, interromperam a conduta criminosa já em curso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 10/13), pela decisão de busca e apreensão (fls. 14/17), pelos autos de apreensão (fls. 37/38) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 30), pelo laudo químico (fl. 412), que confirmou a apreensão de 1.887,2g de maconha (massa bruta) contendo THC, bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial (fls. 19/24) e judicial (fls. 299/302), que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que os depoimentos dos policiais militares
Maurício Frias Rabello
e
Nilson de Souza Junior
foram firmes e coerentes, descrevendo a dinâmica das apreensões e a confissão informal do réu “Aristão” no momento da abordagem.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal, tais como “guardar” e “transportar”, como na hipótese.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para porte de droga para uso próprio
, destaco que o simples fato de serem usuários de drogas, não impede que os acusados promovam a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de droga apreendida (quase 2 kg), somada às circunstâncias da prisão, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

A alegação do réu “Aristão” de que a droga duraria um ano para uso próprio é inverossímil diante do contexto de transporte intermunicipal e do valor envolvido (R$ 4.000,00 e troca por gado).

Para o réu “Welington”, embora a quantidade em sua casa fosse menor, a sua conexão com o transporte realizado pelo acusado “Aristão” e a apreensão de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie sem comprovação cabal de origem lícita, reforçam o dolo de mercancia.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação dos acusados, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco em desclassificação da conduta.

Passo agora, a analisar os pedidos referentes à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido
de redução da
s
pena
s
, verifico que, ao fixar as reprimendas básicas em 07 (sete) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor dos acusados as circunstâncias do crime, levando em conta, de forma preponderante, a quantidade da droga apreendida (art. 42, da Lei de Drogas) e as consequências do delito, devendo esta última ser decotada, por se mostrar genérica.

Assim, reduzo as penas bases para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

No que se refere ao
pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, observo que na terceira fase dosimétrica, o MM. Juiz não aplicou a minorante, sem apresentar fundamentação concreta, de modo que entendo que as reprimendas devem sofrer uma redução, em razão do tráfico privilegiado.

No entanto, embora os réus sejam tecnicamente primários, o
modus operandi
(transporte intermunicipal com divisão de tarefas) e os indícios de habitualidade confessados informalmente (o réu “Aristão” declarou que "
não era a primeira vez
"), demonstram que os acusados estão começando a se dedicar às atividades criminosas.

Assim, por não existirem causas de aumento, reduzo em 1/6 (um sexto) e fixo
a pena definitiva
dos acusados, em
0
5
(
cinco
) anos, 0
6
(
seis
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, reduzo a
sanção pecuniária
para
562
(
quinhentos e sessenta e dois
) dias-multa
.

Conservo o regime inicial
semi
aberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Diante do exposto
dou parcial provimento
aos recursos, para redimensionar as penas dos acusados para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.